Tribunal: TJMT
Processo: 0006155-15.2009.8.11.0004
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006155-15.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ALEX LUIZ DE JESUS - CPF: 000.425.421-03 (APELADO), VALDECI GARCIA DA SILVA - CPF: 593.687.561-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA TENTADA – ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONFORMISMO DO
PARQUET
– ALMEJADA CONDENAÇÃO DO APELADO – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PROVAS A INDICAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – IMPROCEDÊNCIA – INCONSISTÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DA OFENDIDA – AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA IMPARCIALIDADE E VEROSSIMILHANÇA – NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL – ELEMENTOS DE PROVA DISSONANTES DOS RELATOS DA OFENDIDA –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Sem descurar do valor especial erigido à palavra da vítima, é fundamental que depoimentos, a fim de ampararem uma condenação, hão de se ostentarem cristalinos, verossimilhantes e imparciais, despidos, por isso mesmo, de qualquer sentimentalismo, maiormente em se cuidando de crime de estupro, a envolver comprovação dificultosa e penas exacerbadas (equiparado a hediondo), de molde que, diante de encontros e desencontros nos relatos angariados durante a
persecução penal
, impositivo é o juízo de absolvição do agente, sob as lentes do
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada pelo
Ministério Público Estadual

buscando a reforma da decisão do juízo
a quo
que absolveu
Alex Luiz de Jesus
da prática do crime capitulado no art. 213,
caput
(com redação anterior à Lei no 12.015/2009), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Parquet
aduz a robustez dos elementos probatórios coligidos, pleiteando, pois, a reforma do
decisum
, a fim de que o recorrido seja condenado pelo cometimento do delito de tentativa de estupro em face da vítima
Valdeci Garcia da Silva
.

As contrarrazões vieram aos autos rebatendo os argumentos da parte

adversa
.

A Procuradoria Geral de Justiça recomenda o desprovimento do apelo formulado pela acusação.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Alex Luiz de Jesus
foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 129, § 9o, e art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, porque nos dias 10 e 26 de maio de 2009, na Rua Tertuliano Sales, Vila União, e em frente ao Supermercado Nilo, respectivamente, na cidade de Barra do Garças-MT, teria ofendido a integridade física e ameaçado sua companheira
Valdeci Garcia da Silva.

Narra a denúncia que
“(...) na madrugada do dia 10/05/2009, em horário não informado nos autos, em uma residência localizada na Rua Tertuliano Sales, Vila União, nesta cidade, Alex Luiz de Jesus, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Valdeci Garcia da Silva (...) o denunciado arrombou a porta da residência da vítima e tentou manter relações sexuais com a mesma e ante a negativa da ofendida, este a agrediu fisicamente, enforcando-a e tentando sufoca-la, tampando seu nariz e boca (...)”
(
FATO 01
, id. 31109986,
sic
).

A seu turno,
“(...) no dia 26/05/2009, por volta das 19h20min, em frente ao Supermercado Nilo, nesta cidade, o denunciado, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, ameaçou a vítima, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, consistindo tal ameaça em dizer que ‘eu sei que você já está com outro e eu vou te achar, eu vou descobrir onde você mora’(...) sendo que tais ameaças eram constantes, e a vítima com medo, por muitas vezes não registrou Boletim de Ocorrência, pois este sempre dizia que o fato não iria se repetir, porém na data encimada, o denunciado mais uma vez a ameaçou dizendo: ‘que se ela fosse à Polícia ele não ficaria preso pra sempre e quando saísse de lá ele acertaria as contas com ela’ (...)”

(
FATO 02
, id. 31109986,
sic
).

Após a instrução processual, o
Parquet
promoveu o aditamento à denúncia, imputando ao acusado a prática do delito previsto no art. 213,
caput
(com redação anterior à Lei no 12.015/2009), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 31110470, pp. 01/03), então recebido pelo juízo singular em 14/08/2017 (id. 31110473, pp. 01/02).

Posteriormente, o juízo
a quo
houve por absolver o acusado da imputação supramencionada, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com razão.

Em detida análise ao arcabouço de provas, tem-se que as circunstâncias trazidas a lume no decorrer da instrução probatória não licenciam inferência outra que não aquela estampada no
decisum
objurgado, atinente à escassez de material probatório imprescindível à condenação.

Ao ensejo de seu depoimento prestado em sede inquisitiva, a ofendida
Valdeci Garcia da Silva
declarou que, após o término do relacionamento, vivenciou diversos episódios de violência doméstica junto ao acusado, de modo que, na madrugada da data fatídica (
10-05-2009
–
fato 01 da denúncia
),
Alex Luiz de Jesus
arrombou a porta e

entrou sorrateiramente em sua residência, vindo a enforca-la e, ainda, a obstruir sua respiração pela boca e nariz, vedando-a de suplicar por socorro. Acrescenta que o réu desejava manter relações sexuais com a mesma, vindo a chama-la para o quarto, ocasião em que concordou:

“(...)
que conviveu maritalmente com o suspeito por quatro anos
(...)
que o relacionamento passou a ter muitas brigas e discussões, então a declarante resolveu separar-se do suspeito; que após a separação o suspeito passou a ameaçar e agredir fisicamente a declarante
; que no dia 27/10/2008, o suspeito ameaçou de morte a declarante e utilizando-se de uma arma branca, tipo ‘facão’; que nesta data a declarante registrou ocorrência contra o suspeito e requereu medidas protetivas de urgência, porém como o suspeito disse-lhe que não aconteceria novamente a declarante desistiu da representação criminal contra o mesmo; que na madrugada do dia 03/05/2009, o suspeito pulou a janela da casa da declarante e entrou em sua residência, sendo que a mesma estava deitada em sua cama; que o suspeito passou a agredi-la e sufoca-la tampando seu nariz e sua boca; que o suspeito queria manter relação sexual com a declarante, então a mesma pediu ao suspeito para ir beber água e aproveitou para sair correndo para a rua; que o suspeito a alcançou e pediu à declarante que não registrasse ocorrência contra o mesmo, pois aquele fato não se repetiria mais e ainda ameaçou a declarante dizendo que se ela fosse à Polícia ele não ficaria preso pra sempre e quando saísse de lá acertaria as contas com ela; que então por medo a declarante resolveu ficar quieta;
que na madrugada do dia 10/05/2009 o suspeito invadiu novamente a casa da declarante, arrombando sua porta; que o suspeito novamente agrediu fisicamente a declarante, enforcou a mesma e tentou sufoca-la tampando seu nariz e sua boca; que a declarante gritava pedindo socorro e o suspeito a sufocava mais ainda; que o suspeito queria manter relação sexual com a declarante; que a declarante disse ao suspeito que sua filha mais velha estava na cidade e podia chegar a qualquer momento; que o suspeito chamou a declarante para irem para seu quarto e a declarante concordou; que então a declarante saiu com o suspeito e ao se aproximar do Supermercado Pasquali a declarante viu uma viatura da Polícia e passou a gritar pedindo socorro;
(...)
que a declarante ficou com lesões visíveis em seu pescoço e com arranhões em seu rosto; que a declarante afirma que a porta de sua residência ficou danificada e a mesma quer que o suspeito pague pelos danos causados
(...)”
(id. 31109992, pp. 01-02,
sic
).

Em juízo, porém, a circunstância fática veio a ser narrada pela vítima de forma embaralhada, titubeante e um tanto inovadora.
Valdeci Garcia da Silva
discorreu que o acusado adentrou em sua residência sem a sua permissão, mediante o arrombamento da porta, ocasião em que tentou forçadamente a manter relações sexuais, chegando, inclusive, a segurá-la no sofá e abaixar parte de sua roupa íntima. Realça que não houve a retirada de roupas do réu. Acresce, ademais, que as agressões sofridas se deram por conta de gritar pelo socorro. Por fim, aduz que conseguiu se livrar do acusado por ameaça-lo com a iminente chegada de sua filha, oportunidade em que conseguiu se levantar do sofá e buscar auxílio na rua:

“(...)
nós já estávamos separados, inclusive ele até arrombou a porta
(...)
aí eu peguei e saí, menti para ele que a minha menina estava chegando, aí foi que ele não conseguiu o ato, aí desci na rua, desci até embaixo, cheguei no comércio, só não falei alto né, de voz mais assim, mas ela não entendeu, ela pensou que eu estava pedindo água e eu estava pedindo socorro
(...) aí eu vi que ela não estava entendendo, eu saí fora, nisso vinha descendo uma viatura, eu conversei com eles (policiais), eles falaram assim ‘não, vou levar ele (réu) até na casa dele onde ele mora’, a senhora vai na delegacia e dá queixa (...) ele (réu) pelejou para entrar pelo vitrô (da porta dos fundos), que dava para ele passar, que ele é bem magrinho, aí ele conseguiu arrombar a porta (da frente) (...) estava sozinha (em casa) (...)
ele tentou ter relações comigo, foi o que eu escorei e caí por cima do sofá, nisso eu consegui sair dele
(...) (questionada sobre o modo como o acusado buscou manter relações sexuais com a vítima)
uhum, (pegou) com força, eu durmo de camisola, eu estava de camisola e calcinha, aí ele tentou ‘coisar’, aí eu fui e afastei dele, onde eu consegui cair no sofá e ele veio para cima de mim, aí eu falei ‘ó a minha menina está chegando’, ele tem medo dela, tinha medo dela, que é a mais velha
,
(indagada se o réu

chegou a retirar a roupa da vítima) só abaixou a parte íntima da calça, foi (a calcinha) (...) (questionada se o réu tirou a própria roupa) não, não tirou a roupa dele não
(...)
(instada a dizer se o acusado a jogou no sofá para realizar o estupro) foi, ele queria ter relações sexuais comigo na marra, eu falei que não
(...)
(questionada sobre o momento em que o réu veio a agredir a vítima) foi no sofá mesmo, quando eu falava que não queria, eu até tentei gritar, foi nesse momento, mas vizinho nessa hora, ninguém acode, aí foi que eu sai, quando ele já tinha arrombado a porta, eu saí e saí correndo para fora

(...)
(indagada sobre os atos de agressão, o suposto enforcamento e sufocamento) não, ele tentou tirar a minha roupa, minha calcinha, só que a roupa dele ele não tirou
(...)
(sobre o réu ter tampado sua boca e seu nariz) para eu não gritar, que eu estava pedindo socorro, eu pedi umas 03 vezes socorro
(...)
(questionada sobre as lesões que apresentava quando da realização do exame de corpo de delito
)
fiz, eu não lembro mais
(...)
(pedi socorro) no comércio
(...) era as meninas lá do comércio (...)
negócio de festa, só que ela não estava entendendo, achou que eu estava pedindo água, foi e me deu água, eu fui e bebi a água, mesmo sem querer eu bebi, aí como ela não conseguiu entender e eu não queria falar alto, peguei e saí
(...)
aí mais embaixo vinha passando uma viatura
(...)
(sobre a retirada da calcinha da vítima) só um pouco, ele não tirou tudo
(...)
(perguntada se vítima e acusado mantinham relações sexuais esporádicas mesmo depois da separação
)
não
(...)
(questionado se após o empurrão no sofá o acusado persistiu em tirar a roupa da vítima ou a própria roupa
)
não, não, só agrediu
(...)
ele não tirou minha peça íntima toda, só de um lado, do outro lado eu estava apoiada no sofá, quando eu estava no sofá

(...)
(sobre a agressão) o fato de eu gritar, pedir socorro, dele tampar minha boca, (sobre o anúncio da chegada da filha) foi a hora que eu já estava no sofá, que eu vi que eu já estava perdendo as forças, ele estava me segurando, aí eu gritei e falei para ele ‘minha filha está chegando’, aí ele foi e saiu de cima, dele sair de cima eu saí primeiro do que ele

(...)
(sobre a utilização de facão pelo acusado no dia do fato) não me recordo
(...)

(indagada se o acusado tentou manter relações sexuais não consentidas por mais de uma oportunidade) não, foi só dessa vez (...) (instada a confirmar se a assinatura da vítima coincida com aquela aposta no termo de declarações que prestou em sede policial
)
é
(...)”
(mídia constante do id. 31110486,
si
c)

Nota-se que o Boletim de Ocorrência acostado ao id. 31109988 (p. 01), aliado às conclusões firmadas no Relatório de Exame de Corpo de Delito acostado ao id. 31109990 (pp. 01-03 –
“escoriações irregulares nas regiões bucinadora esquerda e labial superior
”), permeia-se tão só pelo relato da ofendida atinente às agressões físicas que veio a sofrer em
10-05-2009
(fato 01 da denúncia).

Ouvido apenas em sede inquisitiva (revelia decretada em juízo – id. 31110476), o acusado
Alex Luiz de Jesus
afirmou
que
“(...) viveu maritalmente com a pessoa de Valdeci Garcia da Silva por aproximadamente 05 anos e que há mais de 06 meses encontram separados; que quando ocorreu a separação, o interrogando alega que havia comprado uma geladeira em seu nome para a Valdeci pagar, ocorre que seu nome já encontra-se no SPC, e a vítima não cumpriu com o combinado; (...) se dirigiu até a residência da vítima com o intuito de saber se a mesma iria pagar o restante das prestações da geladeira para que o seu nome fosse ‘limpo’ e como a mesma se recusou a quitar a referida geladeira, então ocorreu uma discussão verbal (...) que nunca agrediu a vítima fisicamente (...) realmente esteve na casa da vítima e arrombou a porta, pois a intenção era conversar com a mesma a respeito da geladeira e esta estava sempre ‘fugindo’ , foi quando a vítima fechou a porta na sua ‘cara’, momento em que alega ter apenas empurrado a porta com os pés e devido a porta ser frágil esta veio a danificar (...) já teve problema anterior a este fato com a vítima porém que a mesma retratou a representação (...)”
(id. 31109996, pp. 01-03,
sic
).

Vê-se, pois, que remanescem nebulosas as circunstâncias que envolveram o fato delitivo em análise, mormente porque não há indicativos robustos, senão apenas indícios esparsos, quanto à tentativa de estupro supostamente perpetrada pelo acusado
Alex Luiz de Jesus
, então
relatada pela ofendida apenas após 07 (sete) anos do registro da ocorrência policial
.

Como bem declinado na sentença acostada ao id. 31110480,
“(...) vislumbro que não restou sobejamente demonstrado que o denunciado tenha praticado a conduta descrita no tipo penal (...) após a análise das provas colhidas na fase inquisitiva e judicial, não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o acusado tenha praticado os fatos descritos na denúncia em face da vítima, até porque a vítima deu duas versões diferentes acerca dos fatos que teriam ocorrido, apresentando fatos diversos aos anteriormente contados (...)”
(
sic
).

Ademais, como levantado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“a palavra da vítima, em crimes de natureza sexual é de suma relevância e servirá para alicerçar o decreto condenatório, todavia, incontroverso, também, que o édito deverá estar balizado em outros elementos de convicção suficientes a ampará-lo, de molde a ser criado um quadro harmônico em torno do assunto afeto a tais dizeres, o que não ocorreu na espécie”
(id. 35244989,
sic
).

Ora, à luz dos encontros e desencontros dos relatos angariados durante a
persecução penal
, a perpassar, sobremaneira, as palavras da própria vítima, tem-se que
não há prova bastante a substancializar o juízo da culpa
.

Quadra revelar, novamente, que

nos crimes contra a dignidade

sexual,
“a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade”
(STJ. AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015), fator a erigir valor especial às declarações apresentadas pela vítima em delitos deste jaez.

Entrementes, é proverbial que depoimentos, a fim de ampararem uma condenação, hão de se ostentarem
cristalinos, verossimilhantes e imparciais
, maiormente em se cuidando de crime de estupro, a envolver comprovação dificultosa e penas exacerbadas (equiparado a hediondo).

Vale dizer, as incongruências dos depoimentos da ofendida não lhe conferem a confiabilidade jurídica hábil a,
por si só,
comprovar a prática da tentativa de conjunção carnal, máxime quando dissonante das demais provas angariadas.

Nessa ordem de ideias, tendo em perspectiva a debilidade do plexo probatório, caminho outro não há a trilhar senão o de manter o decreto absolutório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso intentado pelo
Ministério Público
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020